Tribunal: TJMT
Processo: 1019202-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019202-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), ROVALDO RAIMUNDO BRUSTOLON - CPF: 284.798.409-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE ABORDAM QUESTÃO ESTRANHA AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Esses fundamentos, por razões lógicas e jurídicas, devem se referir às questões fáticas e jurídicas objeto da lide e que foram adotadas na fundamentação do pronunciamento jurisdicional atacado, não sendo possível o conhecimento do apelo interposto sem pontual contrariedade aos termos da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1019202-65.2020.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1019202-65.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ROVALDO RAIMUNDO BRUSTOLON contra a decisão que admitiu o processamento do
Recurso de Agravo de Instrumento no 1019202-65.2020.8.11.0000
, porém, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo hígidos os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de AJG do ora agravante, determinando que recolhesse as custas iniciais no prazo de 5 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, e também o de concessão de tutela de urgência formulado para fosse determinado à parte ré, a ora agravada OMNI FINANCEIRA S.A., que aceitasse o pagamento apenas do valor incontroverso da dívida e, até a solução da lide, não praticasse quaisquer atos de cobrança do
quantum
sobressalente
(cf. Id. no 63681965).

O agravante alega, a fim de contextualizar a controvérsia recursal, que “
utilizou do Agravo de Instrumento para reivindicar o acesso à Justiça Gratuita ante ao indeferimento do seu pedido perante a apresentação de Recurso Inominado, nos autos do processo n°1010849-88.2020.8.11.0015. No entanto, em sede de decisão monocrática, o Relator não conheceu do respectivo Agravo de Instrumento, com o fundamento de que houve a ausência de pressuposto de admissibilidade
(...)
pelo fato de inexistir uma previsão na Lei n°9.099/95 para a interposição de Agravo de Instrumento no Juizado Especial. Porém, o Relator não se atentou ao contexto do caso e que, ademais, está sendo prejudicado e proibido de ter o acesso ao judiciário de forma gratuita
”.

Discorre, nessa senda, acerca da possibilidade do uso do agravado de instrumento nos processos em trâmite pelo rito sumaríssimo do Juizado Especial, asseverando que “
o único meio cabível ao agravante para obter o acesso à justiça gratuita no caso é através do Agravo de Instrumento, já que não teria outra forma de reivindicar este acesso, pois inadmissível o Mandado de segurança
(...)
consonante ao art. 544 do CPC
”, e, por esse motivo, pede o provimento do agravo interno para que haja a “
revisão da decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento, que em seu mérito reivindica a ampla assistência judiciaria gratuita, consonante art. 5o, LXXIV, da CF/88, a fim de que forneça garantia e justa análise dos auto
”
(cf. Id. no
67307481
).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do
RI/TJMT
, submeto o recurso ao julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Creio que a conclusão de manifesta inadmissibilidade deste agravo interno prescinde de maiores comentários, bastando rápida leitura das razões recursais para se verificar que estas não guardam qualquer pertinência temática com o caso discutido nos autos, pois, como se nota do acima relatado, os argumentos do agravado dizem respeito a decisão diversa daquela proferida nos autos do agravo de instrumento em questão, eis que a decisão liminar recebeu e admitiu o processamento do recurso, apenas indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal, sendo estranho aos autos a alegação de não conhecimento monocrático do recurso, e, ainda mais aberrantemente estranho, são os argumentos ligados às questões procedimentais relacionadas ao rito dos Juizados Especiais, os quais conduzem à conclusão de que, muito provavelmente, cuida-se de lamentável equívoco da advogada no momento de protocolizar o recurso no processo correto.

Portanto, considerando que o agravo interno não balbucia qualquer crítica aos fundamentos da decisão ora agravada, antes, pelo contrário, trata de situação estranha ao que foi decidido nos autos, aqui, sim, cumpre não conhecer deste recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, afinal, não se pode conceber que “
a prestação jurisdicional, sem provocação da parte apelante, perfilhar pronunciamento incongruente com as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo, aferido pela extensão da impugnação, em desarmonia com o estatuído do caput do art. 515 do CPC
” (STJ - Terceira Turma - EDcl no REsp 856.509/ES, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 13/04/2010, DJe 03/05/2010).

Pelo exposto, não conheço do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020